Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-95.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800107-95.2023.8.14.0080

APELANTE: JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800107-95.2023.8.14.0080

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BONITO

APELANTE: JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA contra sentença da Vara Única da Comarca de Bonito que o condenou à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06). A denúncia narra que o apelante, insatisfeito com a negativa da ex-companheira em lhe entregar dinheiro e o cartão do programa "Bolsa Família", agrediu-a fisicamente e proferiu ameaças de morte. A defesa pleiteia a absolvição, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da agravante de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento da convivência entre vítima e agressor autoriza a absolvição do apelante; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) determinar a validade da agravante de reincidência diante da ausência de trânsito em julgado de condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reatamento da relação entre vítima e agressor não afasta a responsabilidade penal do réu, especialmente em delitos de violência doméstica, cuja persecução independe da vontade da vítima e visa coibir a impunidade de condutas violentas no âmbito familiar.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no contexto doméstico, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

5.

A agravante de reincidência deve ser afastada, pois a condenação invocada para sua caracterização não transitou em julgado, o que contraria o disposto no art. 63 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A retomada da convivência entre vítima e agressor não impede a responsabilização penal nos crimes de violência doméstica.

2.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.

3.

A agravante da reincidência exige o trânsito em julgado de condenação anterior, não se admitindo sua aplicação com base em decisão ainda pendente de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, e 63; CF/1988, art. 5º, III; Lei 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2692147, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 183484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.12.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800107-95.2023.8.14.0080

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BONITO

APELANTE: JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou nas sanções do artigo 147 do Código Penal ao apenamento de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em regime aberto.

Consta na denúncia, que no dia 10/12/2022, por volta das 19h30h, M. S. T. D. S. se encontrava em via pública quando começou a discutir com o seu ex-companheiro, o ora apelante, visto que José Aquiras queria que a ofendida lhe entregasse R$50,00 (cinquenta reais) para comprar droga, bem como o cartão do “bolsa-família”. Ato contínuo, ante a negativa da vítima, o recorrente puxou os cabelos dela e a empurrou. Em seguida, a ofendida disse a ele que iria à delegacia de polícia, momento em que o mesmo disse que daria veneno aos filhos do casal e desferiu um soco contra o braço dela, proferindo as seguintes textuais: “vou te pegar, cortar teu pescoço e tomar teu sangue!”.

O Apelante foi denunciado pelo crime dos artigos 147 do CP e art. 21 da Lei 3.688 c/c arts. 5º, III e 7º, incisos I e II da Lei 11.340/06)

Após a instrução probatória e advindo condenação, sua defesa recorreu da sentença (ID 18486647), requerendo a absolvição e alternativamente, pugnou pela aplicação de penas alternativas e o afastamento da agravante de reincidência.

Constam das contrarrazões ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (ID 18486664).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento tão somente para que seja afastada a agravante de reincidência
(ID 18486664).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição

A Defesa do apelante sustenta que a reconciliação entre a vítima e o recorrente, com o consequente reatamento do casal, caracteriza o princípio da intervenção mínima nos delitos de violência doméstica, especialmente naqueles em que há posterior retomada da convivência entre as partes.

Todavia, tal argumento não merece acolhida.

O restabelecimento da relação afetiva entre vítima e agressor não exime o recorrente de sua responsabilização penal, sobretudo diante dos objetivos da Lei nº 11.340/06, que visa coibir e punir com rigor os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, evitando que fiquem impunes. A reconciliação não pode, em nenhuma hipótese, ser interpretada como fator de diminuição da gravidade da conduta criminosa ou da culpabilidade do agressor.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica ao rechaçar teses semelhantes, reconhecendo que a retomada da convivência não tem o condão de afastar a aplicação do direito penal nos casos de violência doméstica. (STJ - AREsp: 2692147, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/10/2024)

Desse modo, os fundamentos apresentados pelo apelante se mostram genéricos e desprovidos de base fático-jurídica suficiente para justificar a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

2.

Da aplicação de pena restritiva de direito

Nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, é inaplicável a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, bem como a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

3.Do afastamento da agravante de reincidência

Assiste razão à Defesa quanto à ausência de caracterização da reincidência, tendo em vista que o processo nº 0800001-36.2023.8.14.0080 ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação em instância recursal.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência somente se configura com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência, inclusive, é pacífica ao reconhecer essa exigência, conforme se observa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DESTE PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA.
REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para afastar a condenação transitada em julgado. O recorrente busca a desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais alegadamente mal-conduzidos na fase criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato criminoso, é válido . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidades flagrantes. 4 . A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base . 6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura reincidência, mas pode ensejar maus antecedentes. 7. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena . IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE.

(STJ - AgRg no RHC: 183484 SP 2023/0233181-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação, para reformar a sentença impugnada no sentido de afastar a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria e, por conseguinte, reduzir a pena aplicada ao recorrente para 01 (um) mês de detenção, restando mantidas suas demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025